Tribunal: STF
Processo: HC 225244
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE LATROCÍNIO CONSUMADO E DE LATROCÍNIO NA FORMA TENTADA. ARTIGOS 157, § 3º, II, E 157, § 3º, II, C/C 14, II. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno no habeas corpus nº 679.664, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (TENTADO E CONSUMADO). NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental (AgRg no HC n. 540.758/PA, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10/3/2020). 



    2. A negativa de participação no delito, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstra o constrangimento ilegal. 



    3. No caso, a prisão cautelar está devidamente amparada em elementos concretos para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da periculosidade do agente (que, em comparsaria, de forma ousada e violenta, munido de arma de fogo, pretendia subtrair numerário guarnecido por veículo conhecido como carro-forte, causando a morte de A. (funcionário do Bradesco - fl. 27) e na necessidade de assegurar a futura aplicação da lei penal em razão de o agravante encontrar-se foragido (fl. 28). Circunstâncias essas que consubstanciam fundamentação apta a ensejar a segregação cautelar do acusado. 



    4. A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, tanto para assegurar a aplicação da lei penal quanto por conveniência da instrução criminal. Precedentes. 



    5. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    6. Agravo regimental improvido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a denúncia recebida e foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 3º, II, e, por três vezes, no artigo 157, § 3º, II, c/c 14, II, do Código Penal.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, contudo, não logrou êxito. 



    Contra esse decisum, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi denegado. Interposto agravo interno, foi desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção da prisão preventiva.



    Afirma que “não há indícios de autoria para incriminá-lo ou responsabilizá-lo penalmente, não merecendo prosperar e subsistir a denúncia ofertada, bem como a prisão processual em seu detrimento, sendo certo que em momento algum o Paciente teve qualquer relação, correlação ou participação nos fatos a ele impostos, tendo sido preso injustamente, sobretudo à luz das declarações que rechaçam todas as arguições lançadas no caderno inquisitivo”. Alega que “a decisão vergastada, que decretou a custódia cautelar do paciente, externou genérica e abstratamente que estariam presentes os fundamentos da ‘garantia da ordem pública’, da ‘conveniência da instrução criminal’ e da ‘aplicação da lei penal’, o que, indiscutivelmente, não pode ser tolerado e mantido por esse Egrégio Tribunal, mormente quando decretada em face da gravidade abstrata das infrações penais impingidas, sem, contudo, a devida demonstração excepcional da medida extrema”. 



    Aduz que a decisão que decretou a segregação cautelar “adotou o entendimento simplista de que a ação dos envolvidos gerou um abalo na comunidade, tendo feito alusão à fuga do corréu e nada mais”, e que “o paciente não ostenta personalidade antissocial ou contrária às regras sociais, pelo contrário, como alhures consignado, estamos diante de um cidadão primário, sendo certo ainda que possui histórico de trabalho, família e, possui residência e domicílio conhecidos nos autos”.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:



    “Ex-Positis, invocando o sábio entendimento de Vossas Excelências, aguarda o Paciente, com serenidade, seja-lhe concedida a ordem de habeas corpus liminarmente, para o fim de cessar o constrangimento ilegal sem justa causa, pela falta de fundamentação na mantença da prisão cautelar, em favor do Paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, para que possa ter restabelecida sua liberdade individual e aguardar o desfecho do processo em liberdade, tudo na forma da mais escorreita, cristalina e lídima justiça! 



    Subsidiariamente, requer seja aplicada uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no artigo 318 ou 319, do Código de Processo Penal. 



    Outrossim, quanto à sustentação oral, cumpre salientar que, para além de ser expressão do direito de defesa do paciente, se mostra necessária no caso concreto para que sejam plenamente esclarecidas as razões arguidas por esta Defesa, requer a realização de sustentação oral remota em Julgamento que provavelmente será realizado em ambiente virtual.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] não há como se discutir a tese de negativa de autoria, pois demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria, o que, in casu, aconteceu.



    Na hipótese, verifica-se que o Magistrado singular recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva, nestes termos (fls. 30/31 - grifo nosso): 



    [...] 2. O pedido de decretação da prisão preventiva de LEANDRO merece acolhida. O fumus commissi delicti advém dos laudos periciais trazidos aos autos (págs. 170/174 e 175/178), os quais são suficientes para indiciar que o acusado foi um dos autores dos crimes imputados, porquanto atestaram que o perfil genético de LEANDRO coincide com os vestígios hematoides coletados no local dos fatos Em relação ao periculum libertatis, a segregação cautelar é necessária para garantir a ordem pública, não sendo as medidas cautelares diversas da prisão adequadas para tanto. Com efeito, trata-se de imputação de crime grave, praticado com violência a diversas pessoas, que implicou inclusive a morte de uma delas. Isso evidencia que a prisão do acusado é necessária para evitar que ele pratique outros crimes. [...]



    O Tribunal local, por sua vez, ao denegar a ordem, convalidou a custódia cautelar imposta ao paciente, nestes termos (fls. 27/29 – grifo nosso): 



    Demonstrou, portanto, todos os requisitos do CPP, art. 282, II , 312, caput, e 315, atentando-se à temibilidade concreta do delito, em que o agente, em comparsaria, de forma ousada e violenta, munido de arma de fogo, pretendia subtrair numerário guarnecido por veículo conhecido como carro-forte, causando a morte de A. (funcionário do Bradesco), indicando não ter sido assentada exclusivamente na gravidade em abstrato do delito, lembrando-se que o decreto de prisão preventiva não reclama fundamentação exaustiva, bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação cautelar. [...]



    Assim, sem padecer de qualquer mácula, inviável a revogação da prisão preventiva ou aplicação das medidas cautelares diversas previstas nos CPP, art. 319 - menos abrangentes e eficazes - porquanto insuficientes à ordem pública, porquanto, ao que consta, encontra-se foragido. 



    Além disso, da análise sumária de sua participação e responsabilidade na prática do crime não desponta, de forma evidente e incontroversa, inocência, até porque somente foi identificado porque realizado confronto genético (exame de DNA) no sangue encontrado no palco dos acontecimentos, a partir do Banco de Perfis Genéticos (Lei nº 12.650/12).



    Conforme destaquei na decisão agravada, a prisão cautelar está devidamente amparada em elementos concretos para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da periculosidade do agente (que, em comparsaria, de forma ousada e violenta, munido de arma de fogo, pretendia subtrair numerário guarnecido por veículo conhecido como carro-forte, causando a morte de A. (funcionário do Bradesco - fl. 27) e na necessidade de assegurar a futura aplicação da lei penal em razão de o agravante encontrar-se foragido (fl. 28). Circunstâncias essas que consubstanciam fundamentação apta a ensejar a segregação cautelar do acusado.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a periculosidade do agente, revelada pelo modo de agir, justifica a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (RHC n. 81.343/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 6/4/2017). 



    Além disso, segundo nossos precedentes, a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, tanto para assegurar a aplicação da lei penal quanto por conveniência da instrução criminal [...]”



    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo assentou que “a prisão cautelar está devidamente amparada em elementos concretos para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da periculosidade do agente (que, em comparsaria, de forma ousada e violenta, munido de arma de fogo, pretendia subtrair numerário guarnecido por veículo conhecido como carro-forte, causando a morte de A. (funcionário do Bradesco) e na necessidade de assegurar a futura aplicação da lei penal em razão de o agravante encontrar-se foragido”.



    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo seu modus operandi. Nesse sentido, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva. Precedentes. 4. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 218.869 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. 6. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Incidente de insanidade mental. Excesso justificado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 206.273-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/6/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Cumpre destacar, também, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente